Tribunal: TJSP
Processo: 0178972-37.2010.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão quanto ao pedido de Justiça Gratuita – Possibilidade de concessão do benefício a pessoas jurídicas em situações excepcionais, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira – Inteligência do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil e da Súmula no 481 do STJ – Pleito que deve ser deferido à apelante, diante das peculiaridades do caso concreto –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão quanto ao pedido de Justiça Gratuita – Possibilidade de concessão do benefício a pessoas jurídicas em situações excepcionais, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira – Inteligência do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil e da Súmula no 481 do STJ – Pleito que deve ser deferido à apelante, diante das peculiaridades do caso concreto – Balancetes e demais documentos apresentados que atestam a saúde financeira deteriorada da companhia, fazendo esta jus ao benefício pleiteado – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D1E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0178972-37.2010.8.26.0100/50000
1
Registro: 2021.0000029816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0178972-37.2010.8.26.0100/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante/embargado MIRUS SERVIÇO DE
INTERNET LTDA, são embargados COMERCIAL CABO TV SÃO PAULO
S/A, TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP, TVA
SISTEMA
DE
TELEVISÃO
S.A.
e
A.
TELECOM
S.A.
e
Embargado/Embargante TELEFONICA SISTEMA DE TELEVISÃO S. A.
(VIVO).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos
para conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA
DA SILVA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D2E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0178972-37.2010.8.26.0100/50000
2
Embargos de Declaração no 0178972-37.2010.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante/Embargado: Mirus Serviço de Internet Ltda.
Embargante/Embargado: Telefônica Brasil S/A
Voto no 26.063
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
quanto ao pedido de Justiça Gratuita

Possibilidade de concessão do benefício a
pessoas jurídicas em situações excepcionais,
desde que demonstrada a hipossuficiência
financeira
Inteligência do art. 98, § 3o, do
Código de Processo Civil e da Súmula no 481
do STJ
Pleito que deve ser deferido à
apelante, diante das peculiaridades do caso
concreto
Balancetes e demais documentos
apresentados que atestam a saúde financeira
deteriorada da companhia, fazendo esta jus ao
benefício pleiteado Embargos acolhidos.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelas partes, nos autos do recurso de Apelação interposto por MIRUS
SERVIÇO DE INTERNET LTDA contra TELEFÔNICA BRASIL S/A,
objetivando o aperfeiçoamento do acórdão de fls. 1.891/1.900, que negou
provimento ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Embarga,
primeiramente,
a
autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D3E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0178972-37.2010.8.26.0100/50000
3
sustentando que a decisão foi omissa ao não apreciar o pedido de justiça
gratuita.
Embarga, também, a ré, afirmando que o
recurso foi apreciado sem que a requerente tivesse recolhido o preparo.
Caso seja deferido o benefício da gratuidade, requer seja determinado que
os efeitos são ex nunc.
Assim, pretendem a reforma do julgamento
embargado.
É o relatório.
Os embargos devem ser acolhidos, vez que,
de fato, não foi apreciado o pedido da apelante acerca da concessão do
benefício da justiça gratuita.
O instituto da assistência judiciária, como
instrumento para a efetividade do processo e acesso à Justiça, visa a
afastar o óbice econômico que porventura impeça a garantia da tutela
jurisdicional aos necessitados.
Integra o conceito de assistência judiciária -
mais amplo - o benefício da Justiça Gratuita, que dispensa à parte o
custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, tornou-se legal o entendimento jurisprudencial já consolidado no
sentido de que não só as pessoas físicas, mas também as jurídicas fazem
jus ao benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D4E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0178972-37.2010.8.26.0100/50000
4
Dessa forma, o enunciado da Súmula n. 481
do Superior Tribunal de Justiça (“faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”) tem seu conteúdo
refletido no artigo 98 do NCPC:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
Porém, diferentemente do que ocorre com
relação às pessoas naturais, que têm em seu favor a presunção de
veracidade da alegada hipossuficiência econômica
presunção que só
deve ser elidida diante da existência de elementos nos autos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade (art. 99, §§ 2o e 3o, do NCPC) as pessoas jurídicas devem
comprovar a priori a situação justificante da concessão do benefício:
“Tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas poderão usufruir
do benefício da justiça gratuita, contudo as pessoas jurídicas, com ou
sem fins lucrativos, deverão comprovar os requisitos para concessão
do benefício Súmula 481/STJ. Para as pessoas físicas, é suficiente a
afirmação nos autos, pois gozam da presunção de hipossuficiência”
(Teresa Arruda Alvim Wambier e Outros, In “Primeiros comentários ao
Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo”, 3a tiragem, RT, pp.
183/184)
In casu, entendo que os documentos de fls.
1.694 e seguintes atestam efetiva e suficientemente a saúde financeira
deteriorada da recorrente, justificando a concessão da benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D5E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0178972-37.2010.8.26.0100/50000
5
Isso
porque
a
empresa
não
obteve
faturamento nos exercícios de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016,
sendo verossímil, portanto, a alegação de ausência de recursos para fazer
frente às custas processuais.
No mais, é pacífico na Jurisprudência o
entendimento de que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado
a qualquer tempo no curso do processo, nos termos do artigo 6o da Lei no
1.060/50, aplicando-se, contudo, somente às despesas vindouras.
Sobre o tema, explica Araken de Assis:
“Requerida a gratuidade no curso do processo (art. 6o), bastará a
simples alegação do interessado - autor, réu ou interveniente -,
consoante dispõe o art. 4o, caput, da Lei no 1.060/50, mas se facultará a
produção de provas, quiçá a carteira do trabalho, prevista no art. 4o, §
2o, cuja discutível vigência, após a mudança nos parágrafos anteriores,
assim encontraria justificativa plausível. Esta exegese harmoniza a
disciplina dos arts. 4o e 6o.
[...]
Coisa completamente diversa consiste no vencido requerer a
gratuidade após a extinção do processo. Neste caso, por óbvio, a
demanda não tem mais "curso", consoante reza o art. 6o, primeira
parte, da Lei no 1.060/50.
Através do pedido tardio, o vencido busca se forrar da obrigação de
pagar as verbas da sucumbência fixadas em sentença transitada em
julgado. É bem verdade que o acesso à Justiça não pode ser negado,
às pessoas físicas e às pessoas jurídicas, na medida em que se
encontrem impossibilitadas de atenderem à antecipação das despesas
(art. 19, caput, do CPC) ou, por qualquer motivo, sua futura
sucumbência. No entanto, a necessidade não é causa legal de
remissão das obrigações contraídas em virtude do processo, e sim de
isenção das despesas processuais futuras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D6E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0178972-37.2010.8.26.0100/50000
6
Ademais, a extensão retroativa da gratuidade infringe o art. 9o da Lei no
1.060/50, segundo o qual o benefício só compreende os atos "até a
decisão final do litígio, em todas as instâncias". Como diz ARTÊMIO
ZANON, isentar alguém das despesas já adiantadas pela outra parte
implicaria ver frustrado legítimo direito a reembolso, existente na
oportunidade de realização daquele ato. A ressalva de que a retroação
da gratuidade depende da primeira oportunidade para obtê-Ia - e, por
tal motivo, o réu, que só pode pleiteá-Ia após sua citação, se
encontraria isento das despesas já adiantadas pelo autor até
semelhante ato -, nenhuma influência exerce no caso, pois se cogita do
pedido formulado em seguida à decisão da causa.
Finalmente, a concessão da gratuidade, extinto o processo, inibiria
eficácia própria da sentença, infringindo a autoridade de coisa julgada
(art. 467 do CPC). Mercê do trânsito em julgado, as despesas e os
honorários se transformaram em dívida do vencido, conquanto
originada pelo processo. Corolário desse raciocínio é a possibilidade de
o vencido interpor recurso em caráter autônomo ou subordinado (art.
500 do CPC) para obter a gratuidade.
A interposição do recurso impedirá a extinção do processo, provocando
seu prolongamento, e, portanto, a ação ainda tramita, consoante reza o
art. 6o, primeira parte, da Lei no 1.060/50”. (Benefício da gratuidade.
Ajuris 73/162, biênio 1998-1999, p. 178-180).
Cabe
colacionar,
ainda,
as
seguintes
decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RETROAGIR
PARA
ALCANÇAR
A
CONDENAÇÃO
NO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de concessão das benesses da
assistência judiciária gratuita, com possibilidade de retroagir à sentença
transitada em julgado.
2. A Corte Especial deste Tribunal, no julgamento do EREsp 255.057,
concluiu ser cabível a concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita, na fase de execução. Todavia, não se vislumbra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D7E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0178972-37.2010.8.26.0100/50000
7
possibilidade de seus efeitos retroagirem para alcançar a condenação
nas custas e honorários fixados na sentença do processo de
conhecimento transitada em julgado, sob pena de ofensa ao art. 467 do
CPC. Precedentes. Súmula 83/STJ.
Agravo regimental improvido”.
(AgRg no REsp 1448189/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 06.10.2014).
“PROCESSUAL CIVIL. AFRONTA AOS ARTS. 4o E 6o DA LEI
1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO NA
FASE DE EXECUÇÃO DO JULGADO. POSSIBILIDADE SEM,
CONTUDO, ALCANÇAR A CONDENAÇÃO FIXADA NO PROCESSO
DE CONHECIMENTO E TRANSITADA EM JULGADO.
1. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem assegurou efeito ex
tunc à gratuidade de justiça concedida apenas em fase de execução.
2. Merece reforma o decisum objurgado, pois a Corte Especial do
Tribunal de Uniformização infraconstitucional concluiu ser cabível a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, na fase de
execução. Todavia, não se verifica a possibilidade de seus efeitos
retroagirem para alcançar a condenação nas custas e honorários
fixados na sentença do processo de conhecimento transitada em
julgado, sob pena de ofensa ao art. 467 do CPC (conf. EREsp.
255.057).
3. Agravo Regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1412856/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 15.04.14).
Dessa forma, a gratuidade de justiça, caso
pleiteada e concedida somente na fase de execução, não retroage para
alcançar a condenação das custas e honorários fixados na sentença do
processo de conhecimento transitada em julgado.
A contrario sensu, depreende-se que, quando
concedido o benefício ainda no curso do processo, antes do trânsito em
julgado da sentença de conhecimento, a parte deve ser isentada das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D8E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0178972-37.2010.8.26.0100/50000
8
custas processuais que se seguirem.
De acordo com a preciosa lição de Araken de
Assis supramencionada, ainda quando concedida a gratuidade antes do
fim da fase de conhecimento, o benefício não pode isentar a parte
beneficiada das despesas já adiantadas pela outra parte, o que implicaria
na frustração do legítimo direito ao reembolso. Os honorários de
sucumbência, por sua vez, não podem ser exigidos, na medida em que,
ainda que fixados por decisão anterior à concessão da justiça gratuita,
somente se tornam exigíveis com o trânsito em julgado.
Pelo exposto, acolho os embargos para
conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita.
HUGO CREPALDI
Relator